Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Esclareça a impetrante se houve mudança de nome com o casamento ou em virtude de outro evento jurídico, tendo em vista que no documento de identificação de ID 61529274 consta “Gisele Cândido Mendes Andrade” e na cópia do Diário Oficial do Distrito Federal referente à nomeação consta o nome de “Gisele Cândido Mendes” (ID 61529293, fl. 16). Na hipótese de mudança de nome, deve a impetrante juntar o respectivo documento pelo qual se implementou a alteração. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora